Tribunal: TJSP
Processo: 1119316-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole condenatória por danos materiais e morais, promovida pela detentora da marca registrada "Qranio" contra o réu, visando a abstenção de uso da expressão "Qrânio Digital". Ação julgada improcedente. Apelação da autora.

Potencial de confundibilidade das marcas. Evidente semelhança, principalmente fonética, entre as expressões. Atuação no mesmo ramo

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole condenatória por danos materiais e morais, promovida pela detentora da marca registrada "Qranio" contra o réu, visando a abstenção de uso da expressão "Qrânio Digital". Ação julgada improcedente. Apelação da autora.

Potencial de confundibilidade das marcas. Evidente semelhança, principalmente fonética, entre as expressões. Atuação no mesmo ramo de atividade, "lato sensu".

Marca forte, que merece ampla proteção (doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Registro no INPI – além do mais – detido pela autora, que, por isso mesmo, é sua proprietária industrial (doutrina de DENIS BORGES BARBOSA). Uma vez concedida a marca pelo INPI, "há que se fixar como premissa a validade de tal concessão" (STJ, REsp 1.741.348, NANCY ANDRIGHI).

Condenação do réu a abster-se do uso da marca, bem como a pagar indenização pelos prejuízos sofridos pelas autoras, conforme se apurar em liquidação de sentença. Prejuízo causado que prescinde de comprovação, estando "in re ipsa" em casos de violação de propriedade intelectual, posto que derivado "da natureza da conduta perpetrada" (STJ, REsp 1.677.787, NANCY ANDRIGHI). Danos morais, igualmente "in re ipsa", mandados indenizar.

Sentença reformada. Apelação provida.

Apela a autora, fls. 274/291.

Argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, posto que pretendia produzir provas testemunhal e pericial, o que foi impedido pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, reitera seus argumentos, expendidos em arrazoados anteriores.

Contrarrazões a fls. 297/301.

Reformo a sentença, julgando a ação procedente, tornando-se desnecessária, deste modo, a abordagem do tema da nulidade da sentença por cerceio de defesa.

Como se sabe, para a aferição de eventual colidência entre marca ou entre marcas e nome empresarial, devem-se analisar critérios de anterioridade, territorialidade e especificidade.

Assim, no STJ, de segura relatoria:

Antiguidade é conceito que não necessita de maior explicação e, aqui, abona incontroversamente, a posição da autora.

Territorialidade relaciona-se ao âmbito geográfico de proteção. Em tempos de Internet, e no meio da Internet, a possibilidade de conflito entre clientes das partes é evidente.

Especificidade diz com a proteção da marca relativamente ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

É de especificidade, ao fim e ao cabo, posto isso, que se há de cuidar, no presente julgamento.
Não se pode, data venia, negar razão à apelante, detentora da marca registrada Qranio, quando, em sua apelação (fl. 284), afirma que, "[s]e a expressão está adequadamente enquadrada na lei, a ponto de ser deferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sem qualquer tipo de ressalva, não pode ser a expressão 'QRANIO' considerada como desprovida de originalidade ou de uso comum".

Por outro lado, há, in casu, inequívoco, inegável o potencial de confundibilidade, embora genérico, decorrente de as atividades de ambas as partes estarem no ramo da informática.

Não se está a falar de mera semelhança fonética, a induzir à confusão, mas sim de absoluta coincidência fonética!